Tribunal: STF
Processo: ARE 1543254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INCORPORAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 155, § 2º, I, CF/88, SEGUNDA HIPÓTESE. CONDICIONAMENTO NÃO ATENDIDO. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 981, PARÁGRAFO ÚNICO, CC/02. SPE. AUSÊNCIA DE PROVA. § 4º, ART. 37, CTN. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NEGATIVA E CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADMISSIBILIDADE.



    A hipótese dos autos corresponde à segunda parte do dispositivo do inciso I, § 2º, art. 155, CF/88, sujeita a imunidade ao condicionamento nele estabelecido, a cujo respeito expressamente admitido pela apelante o não atendimento.



    Não se está diante de hipótese de não incidência, uma vez dispor a constituição quanto à incorporação e sujeição ao tributo, salvo atendidas condições nela previstas.



    Ainda assim não fosse, não há prova satisfatória quanto à incorporada configurar Sociedade de Propósito Específico - SPE, ao efeito do parágrafo único, art. 891, CC/02.



    A dispensa de condicionamento lançada no § 4º, art. 37, CTN, há de ser lida em consonância com o trato constitucional então vigente e atrelamento ao que hoje corresponde à primeira hipótese de imunidade do art. 155, § 2º, I, CF/88, que não é a dos autos.



    A confissão administrativa, ausente qualquer hipótese de nulidade ou anulabilidade, quanto à apelante não preencher os requisitos constitucionais e legais há de se considerar na análise dos fatos, inaceitável venire contra factum proprium.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a própria apelante admitiu que sua atividade é preponderantemente imobiliária, Evento 83, PED, autos de 1º grau.



    Reconhecimento da preponderância da atividade imobiliária que arreda pretensão à não incidência do ITBI na operação em questão, posto que, tal qual antecipado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5083310-71.2021.8.21.7000, em caso de incorporação de empresa, a imunidade do ITBI fica condicionada à não exploração, pela incorporadora, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil.



    Por certo, sustenta apelante decorrer da exigência normativa do art. 146, III, “a”, CF/88, não se incluir como fato gerador operações societárias de incorporação integral com extinção da incorporada, ao que agrega a exclusão de condicionamento pelo art. 37, § 4º, CTN.



    Enfatiza corresponder sua atividade econômica principal perante a Receita Federal do Brasil a de “Holdings de Instituições Não-Financeiras” (CNAE 64.62-0-00).



    Por isso, detém participação em diversas SPE – Sociedades de Propósito Específico, destinadas cada uma à construção de um determinado empreendimento imobiliário, que firmam compromissos de compra e venda com adquirentes, sendo que, uma vez concluído, a SPE é incorporada pela holding, com versão integral do patrimônio e extinção da sociedade incorporada, fugindo, na sua expressão, tal transferência ao alcance da incidência do ITBI.



    A sua vez a holding, posteriormente, precede a escrituração das compras e vendas, quando, então, sim, há a incidência do ITBI, sendo necessária a emissão de guias de não incidência para permitir, previamente, averbar-se a alteração da titularidade dos imóveis independentemente de pagamento do tributo.



    Com isso, propõe que não se trata de incorporação de imóvel ao capital social, mas, sim, de incorporação de toda uma empresa.



    Não há nos autos prova efetiva quanto a ser a empresa Malvaisco Empreendimentos Imobiliários Ltda. uma SPE.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente